Tribunal: STF
Processo: AI 621697
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
   283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   questão com base na legislação ordinária. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto,
   o recurso extraordinário.
II - Com a negativa de provimento ao
   recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
III - Agravo regimental
   improvido.